Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DECISÃO Consoante decisão de Decisão de ID 25753158, foi deferida liminar, por esta relatoria, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e deferir a manutenção das agravantes na posse do imóvel – Chácara 97, localizada no Assentamento 26 de setembro, Taguatinga-DF –, até o julgamento de mérito do presente recurso. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 26505066). Por meio da petição de ID 26588455, as agravantes retificam a petição anterior (ID 26568503), e comunicam que o juízo de primeiro grau homologou a renúncia ao direito do ora agravado (ID 26588458), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, Decido. Conforme se verifica dos autos do processo de origem (0707008-62.2021.8.07.0007), sobreveio a prolação de sentença (ID 26588458), em que foi extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "c" do Código de Processo Civil. Em face da sentença ora noticiada, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a falta de interesse de agir superveniente da agravante, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora